Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-90.2020.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-90.2020.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (EMBARGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ILMO SENHOR COORDENADOR DE INFORMAÇÃO FISCAL E MONITORAMENTO, DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (EMBARGADO), COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (EMBARGANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ESTADO -PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA- ACOLHIDOS.

1. Nos termos do 183, § 1o, do CPC/2015, os Estados gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.592.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

2.Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal proferida nos autos da Remessa Necessária mantida em sede de Agravo Interno.

Alega o embargante que o acórdão padece do vício da omissão, porque, embora tenha arguido que a intimação (publicação via Diário Eletrônico) é inválida, pois não observou o regramento previsto no art. 183 do CPC, que exige intimação pessoal do ente público”, não houve manifestação.

Ressalta que “que o expediente mencionado no Acórdão foi dirigido apenas à autoridade coatora. Não há registro no sistema de expediente de intimação do Estado de Mato Grosso/Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios e, de consequência para cassar a decisão recorrida e declarar a nulidade dos atos que sucederam a sentença de id 131856290.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que o acórdão padece do vício da omissão, porque, embora tenha arguido que a intimação (publicação via Diário Eletrônico) é inválida, pois não observou o regramento previsto no art. 183 do CPC, que exige intimação pessoal do ente público.”

Com razão o Embargante, o acórdão padece de omissão nesse ponto.

Isso porque, e
m se tratando de fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183,
“caput”
, do CPC.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1 o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 66 § 2 o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Logo, nula é a intimação da fazenda pública feita exclusivamente pelo DJE, como no caso em apreço.

O Superior Tribunal mantém entendimento no sentido de que a publicação no Diário da Justiça eletrônico não atende à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183, § 1o, do CPC
, in verbis:.

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ESTADOS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do 183, § 1o, do CPC/2015, os Estados gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes.2. Hipótese em que o Tribunal de origem considerou válida a intimação do Estado de São Paulo apenas por meio da publicação no DJE.3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.592.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015.PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).2. A teor do 183, § 1o, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes.3. Na hipótese, o Tribunal de origem reputou intempestivos os embargos de declaração opostos pelo Município/agravado, por entender que tomara ciência do julgado que apreciara a sua apelação com a publicação no DJE.4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1745209/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

Assim, reconheço a omissão e ante a ausência de intimação das partes (ESTADO DE MATO GROSSO e de COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI), torno sem efeito, a decisão unipessoal lançada no id.133704193 e, de consequência o acórdão proferido no id.151864161.

Nessa linha de intelecção, determino a intimação das partes litigantes, oportunidade, que reabro o prazo para apresentação de recurso, no prazo legal.

À luz dessas considerações, ACOLHO os aclaratórios, nos moldes acima delineado, devendo as partes serem intimadas com a urgência que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023